Tribunal: TJDFT
Processo: 0747721-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO. SOMATROPINA. GENOTROPIN. DIAGNÓSTICO DE PUBERDADE PRECOCE COM BAIXA PREVISÃO DE ALTURA ADULTA. medicamentos para tratamento domiciliar. Fornecimento. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto ante decisão que, em ação cominatória de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência para que a Agravante custeasse, no prazo de 5 (cinco) dias, a medicação SOMATROPINA/GENOTROPIN 12mg enquanto perdurar o tratamento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da regularidade da decisão proferida pelo Juízo de origem que, em tutela de urgência, determinou à Agravante (plano de saúde) que forneça ao Agravado a medicação SOMATROPINA/GENOTROPIN 12mg enquanto durar o tratamento.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme CPC, art. 300, caput.
4. A Lei no 9.656/1998, em seu artigo 10, inciso VI, exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, excetuados apenas as hipóteses previstas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do artigo 12, que tratam exclusivamente de medicamentos antineoplásicos de uso oral, utilizados em tratamentos domiciliares ou ambulatoriais, bem como de procedimentos radioterápicos e hemoterápicos vinculados à continuidade da assistência hospitalar.
5. O Agravado recebeu diagnóstico de baixa estatura secundária à puberdade precoce devido à hiperplasia de suprarrenal não clássica, levando a avanço da idade óssea, para o qual o especialista que o acompanha prescreveu o uso de hidrocortisona e somatropina.
6. No caso concreto, a manifestação do NATJUS foi no sentido de que não há evidência clínica ou laboratorial de que a somatropina seja utilizada ou aprovada para a condição do Agravado; que esse não apresenta baixa estatura (Z do fármaco; e que há alternativa viável de tratamento que prescinde do medicamento indicado, consistente em controle da produção excessiva de hormônios adrenais, geralmente feito com glicocorticoides, que ajudam a inibir a síntese excessiva de andrógenos.
7. A análise do mérito da pretensão demanda instrução probatória e recomenda melhor elucidação da controvérsia na origem, observados os ditames do contraditório e da ampla defesa, oportunizando a ambas as partes o exercício paritário do direito de influir na formação da convicção do julgador quanto ao direito postulado, não se permitindo a precoce antecipação dos efeitos da tutela pretendida.
8. Não caracterizada, neste momento processual, a probabilidade do direito, resta inviabilizado a manutenção da tutela de urgência deferida na decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento: “1. A Lei n. 9.656/1998, em seu artigo 10, inciso VI, exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, admitindo como únicas exceções os medicamentos antineoplásicos de uso oral, utilizados em tratamentos domiciliares ou ambulatoriais, bem como de procedimentos radioterápicos e hemoterápicos vinculados à continuidade da assistência hospitalar; 2. A ausência de respaldo técnico-científico consistente inviabiliza a concessão de tutela provisória para fornecimento de medicamento prescrito para condição não contemplada em diretrizes clínicas oficiais, especialmente quando não demonstrado risco de dano irreparável à saúde.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. L. 9.656, arts. 10, inc. VI, 12, inc. I, alínea “c”, inc. II, alínea “g”. Res. Normativa ANS 465/2021, art. 18, inc. X. Res. CNJ 107/2010.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0003261-75.2017.8.07.0011, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 12.05.2021. TJDFT, APC, 0735901-86.2018.8.07.0001, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05.04.2024. TJDFT, APC, 0709211-10.2024.8.07.0001, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.11.2024.